Tribunal: TJMT
Processo: 1043776-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043776-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), JOSEMAR GOMES MARTINS - CPF: 420.645.621-68 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043776-76.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV e

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Josemar Gomes Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL INATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL DA REDUÇÃO/ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, entendo que não merece acolhimento. Embora a Lei Complementar Estadual no 560/2014 tenha criado a Mato Grosso Previdência (MTPREV) como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o Estado possui legitimidade para integrar o polo passivo em ações desta natureza.

2. O Reclamante, ora recorrido, é militar estadual inativo, portador de cardiopatia grave, doença incapacitante diagnosticada em fevereiro de 2024, conforme laudo médico particular. Em março de 2025, o autor foi submetido à perícia médica realizada pela MTPREV, que confirmou o enquadramento de sua patologia no disposto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, tendo a redução da contribuição previdenciária sido implementada administrativamente a partir de abril/2025. Pleiteou a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária no período de fevereiro/2024 a março/2025.

3. Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença sob o argumento de que o reconhecimento pela perícia médica oficial seria condição constitutiva do direito à redução da contribuição previdenciária, não podendo haver retroação a período anterior ao laudo pericial.

4. Quanto à discussão do termo inicial para o reconhecimento da redução da contribuição previdenciária, a cardiopatia grave que acomete o autor foi diagnosticada em fevereiro de 2024, conforme laudo médico particular juntado aos autos (ID 197371700), bem como houve a juntada de laudo pericial oficial emitido pela MTPREV, realizado em março de 2025, o qual apenas confirmou a existência da doença incapacitante, não tendo o condão de constituir a condição médica, mas apenas de reconhecê-la formalmente para fins administrativos.

5. Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a isenção de tributos em caso de moléstias graves é a data da comprovação médica da doença, no caso dos autos, restou comprovado por meio de laudo médicos que o autor é portador de doença incapacitante desde fevereiro de 2024, portanto, escorreita a sentença ao fixar como termo inicial para a restituição a data do diagnóstico da doença
.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“Portanto, para o adequado deslinde da controvérsia, é necessário verificar se o início da doença incapacitante ocorreu em momento anterior ou posterior ao ato de aposentadoria. Isso porque, caso a moléstia tenha se iniciado antes da concessão da aposentadoria, a isenção deve incidir a partir desta última data; por outro lado, se a doença teve início após a aposentação, a incidência da isenção será devida a partir da data do reconhecimento da enfermidade. Analisando os autos, considerando que o início da doença ocorreu em fevereiro/2024 (id. 197371700) e que o ato de aposentadoria foi anterior a essa data, o termo inicial da fruição da isenção previdenciária pleiteada pelo autor deve ser fixado a partir da data do reconhecimento da enfermidade, qual seja, fevereiro/2024”.

7. Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) CONDENAR o MT PREV a restituir ao autor os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária a partir de fevereiro/2024 a março/2025, aplicando-se a alíquota de 14% apenas sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS
, até a devida implementação administrativa, atualizado, desde o desembolso, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (nos termos da EC 113/2021 - índice único para juros e correção)”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025